Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO. NÃO APRECIAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Reconhecida a omissão em razão da não apreciação de um dos pedidos, impõe-se o suprimento para, com efeitos modificativos, integrar o acórdão no sentido de afastar a prejudicial de prescrição.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.